Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. DOLO EVIDENCIADO. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. O bem jurídico direto e primeiramente tutelado pelo delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é indisponível (Administração da Justiça), de modo que, ainda que houvesse consentimento da vítima, não seria afastada a tipicidade do fato ou o dolo do acusado. Eventual consentimento não é circunstância que exclua o crime, isente o réu de pena ou afaste o elemento subjetivo do tipo.
3. A decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da vítima, proferida em 8-dezembro-2019, fez constar advertência expressa de que o descumprimento da ordem poderia ensejar a prisão do acusado, bem como configurar crime, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, incluído pela Lei n. 13.641 de 2018.
4. Não há falar em insuficiência ou ausência de provas, ausência de dolo ou atipicidade da conduta, ou de existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena em relação ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
5. Comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente as declarações administrativas e judicias da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas judiciais, com a constatação de que o réu desferiu um tapa/soco na cabeça/nuca da ofendida, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
7. Diante da informação quanto aos rendimentos do acusado, das circunstâncias que envolveram os ilícitos, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Recurso parcialmente provido.